Tribunal: STF
Processo: RHC 241398
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 888.172/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2ºA, I, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Contra esse acórdão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PUBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÊNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".



    3. No caso, ao prolatar a sentença condenatória, o Magistrado singular manteve a prisão preventiva destacando o modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública.



    4. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).



    5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: Infere-se dos autos que o juízo processante, ao decretar a prisão preventiva do paciente, amparou-se apenas na gravidade do delito e em juízos de mera probabilidade, sem, contudo, erigir qualquer outro argumento idôneo com fundamento em elementos concretos que indicassem a necessidade da manutenção do cárcere processual do acusado. 



    Assim, requer-se o provimento do recurso, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Dispõe o art. 387, § 1º, do CPP que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. Nessas circunstâncias, “pode-se aceitar uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas há que se exigir, de todo modo, a explicitação quanto à permanência, no tempo, das mesmas circunstâncias autorizativas da prisão anterior (OLIVEIRA, Eugênio pacelli et al. Comentários ao Código de Processo Penal . São Paulo: Atlas, 2014, p. 809). Nesse sentido: 



    […] 1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/04/2007 2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006. (…) 5. Ordem DENEGADA. (HC 101350, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2011). 



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a custódia cautelar do paciente com os seguintes fundamentos: 



    [...] esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 



    Vê-se que a prisão foi mantida em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 



    [...]



    Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de se manter o paciente segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    No particular, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a medida cautelar extrema está lastreada em fundamentação jurídica legítima, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Conforme destacado, a motivação para a segregação provisória se deu com base na necessidade de garantir a ordem pública, considerada a gravidade da conduta, consubstanciada no modus operandi empregado no cometimento do delito, a saber: 



    FABRICIO GONCALVES NASCIMENTO e ALLISON DA SILVA FERNANDES [...], agindo em concurso de agentes entre si e com outro indivíduo ainda não identificado, com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, um celular da marca Samsung e documentos pessoais, pertencentes à vítima Carlos Antônio Alves. 



    Ficou registrado, ainda: 



    Carlos Antônio, porém, resistiu e se recusou a obedecer. Nesse momento, então, foi agredido com um soco e ALLISON passou a revistá-lo, tomando seu aparelho celular e documentos pessoais. 



    Para garantir o sucesso da empreitada criminosa, o comparsa desconhecido ameaçava Carlos Antônio com uma arma de fogo. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado: 



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente